Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725222-83.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): SARAH BARRON TORRES Agravado(as): AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, GAMA SAÚDE LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto pela agravante SARAH BARRON TORRES, por intermédio da douta Defensoria Pública, contra decisão proferida em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize a internação hospitalar urgente da agravante para a realização de parto e eventual indução, conforme expressamente recomendado por relatório médico, sob o fundamento de ausência de urgência e carência contratual (Processo de origem no 0703879-07.2025.8.07.0008). Feita a análise pelo Desembargador Plantonista (ID 73204300) os autos vieram para prosseguimento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verificam-se presentes e demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A leitura atenta da decisão do Desembargador Plantonista (ID 73204300) impõe-se que a mesma seja mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo pelo qual peço vênia para adotá-la como razão de decidir, considerada a gravidade do caso e relatório médico solicitando internação com urgência, viabilizando o tratamento de paciente gestante com IG de 39 semanas e 4 dias, com diagnóstico de Ruptura Prematura das Membranas Ovulares, com 2cm de dilatação do colo uterino e Dinâmica Uterina inicial. A ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente. Portanto, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento e dos materiais utilizados, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. O médico que acompanha o paciente é legitimado para delimitar o tratamento e os insumos adequados. De fato, a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos, incluindo materiais, restou efetivamente demonstrada pelo relatório médico. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida está alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar o provimento da tutela de urgência de forma antecipada, requerida pela autora, na inicial. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO PRESENTE AGRAVO. Defiro o pleito da Curadoria Especial (DPDF) de ID 73327278 para correção da representação processual da agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator